Tribunal: TJBA
Processo: 8001565-38.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001565-38.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: AMANDA SILVA LIMA e outros (11)

Advogado(s)
:
MARCELO LESSA PINTO PITTA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Instituição de ensino superior. Sentença que julgou “
parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré possibilite aos autores o pagamento das mensalidades nos termos do PEP, retroativamente à matrícula inicial, incidindo sobre o valor efetivamente praticado (R$ 8.898,00). Determinar a compensação dos valores pagos a maior desde a matrícula inicial. Valores a serem apurados, individualmente por cada autor, em liquidação de sentença. Determinar que a ré se abstenha de incluir os nomes dos autores em cadastros de inadimplentes em razão de débitos objeto desta ação até a efetiva implementação do programa. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC
”. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual desmerece acolhimento, uma vez que a demanda versa sobre relação de natureza privada entre instituição de ensino particular e seus alunos, não envolvendo questões que pudessem atrair a competência da Justiça Federal. Mérito. Parcelamento estudantil privado (PEP). Publicidade sem ressalva clara quanto à exclusão do curso de medicina. Propaganda enganosa por omissão configurada. Vinculação da oferta publicitária. Arts. 30, 31 e 37 do CDC. A oferta publicitária amplamente veiculada sem ressalvas expressas quanto a limitações relevantes vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC, integrando o contrato que vier a ser celebrado. Configura publicidade enganosa por omissão a divulgação de programa de parcelamento estudantil sem indicação clara e ostensiva da exclusão do curso de Medicina, sendo insuficiente a mera remissão a regulamentos não apresentados ou condições não claramente informadas no momento da contratação. A mera menção na publicidade à necessidade de consulta das condições de elegibilidade e disponibilidade no site, não exime o fornecedor de sua responsabilidade quando informações essenciais à decisão do consumidor não são destacadas no material promocional principal. Informações constantes em letras miúdas, asteriscos ou notas de rodapé não afastam o dever de clareza e transparência. Reconhecida a vinculação da oferta publicitária, é devida a inclusão dos autores, ora apelantes, no programa de parcelamento estudantil, nos termos divulgados, com compensação dos valores pagos a maior desde a matrícula inicial. Precedentes desta Corte de Justiça. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
º 8001565-38.2019.8.05.0079,
em que figura como apelante PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA e, como apeladas, AMANDA SILVA LIMA e outros (11).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.